Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715317-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HENRILLE CARVALHO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRILLE CARVALHO SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia. Na peça inicial (ID 46025811), a Defensoria Pública narra que o paciente figura como réu em processo que tramita perante o Juízo de origem. Diz que foi designada audiência de instrução preliminar para o dia 23.5.2023. Afirma que o Juízo indeferiu o pleito defensivo para que o paciente, que se encontra preso, seja escoltado ao fórum na data designada, estabelecendo a modalidade de videoconferência para o ato. Sustenta que a decisão acarreta cerceamento de defesa ao paciente. Alega que a audiência não presencial é excepcional e a pedido da parte, conforme Resolução no 481, de 22.11.2022, do CNJ. Assevera que a exceção prevista na Instrução no 1, de 4.1.2023, do TJDFT, não prescinde de fundamentação e da comprovação da falta de efetivo para cumprimento das requisições do fórum. Discorre acerca das normas que garantem a presença física do réu no ambiente da audiência. Requer, em caráter liminar, a concessão da ordem para que seja autorizada a participação presencial do paciente na audiência ou a suspensão do ato designado até o julgamento do presente writ. No mérito, pede a confirmação da liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Da leitura do caderno processual, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo121, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2o, da Lei n° 8.069/1990, e encontra-se preso preventivamente. A respeito da realização das audiências judiciais, dispõe a Resolução no 481, do CNJ: Art. 3o As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. §1o O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais, nas seguintes hipóteses: I – urgência; II – substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa; III – mutirão ou projeto específico; IV – conciliação ou mediação no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (Cejusc); V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. §2o A oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial. Por sua vez, a Instrução no 1, de 4.1.2023, desta Corte de Justiça, estabelece que: Art. 2o. A pedido das partes ou para atendimento das hipóteses do § 2o do art. 185 do CPP e do § 1o do art. 3o da Resolução CNJ no 354/2020, o magistrado poderá determinar que as audiências sejam realizadas na forma telepresencial. § 1o Em razão de gravíssima questão de ordem pública (art. 185, § 2o, inciso IV, do CPP), consistente na falta de efetivo para o cumprimento das requisições para os fóruns do Distrito Federal, os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório. De maneira fundamentada, a autoridade judiciária apontada coatora assim se pronunciou sobre o pleito defensivo (ID 46025813): Com efeito, verifico que, ao menos por ora, não há como deferir o pleito formulado. É certo que permanece o direito potestativo de as partes solicitarem a modalidade presencial de audiência. Entretanto, conforme instrução normativa deste próprio Tribunal, "os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório". (...) Segundo o entendimento respaldado pelo TJDFT, a oitiva presencial dos acusados poderia causar um atraso desnecessário na instrução processual, tendo em vista a amplamente noticiada falta de agentes prisionais para realizar a escolta dos custodiados. Somem-se a isso os termos da Resolução CNJ no 345/2020, que tem como fundamento o incentivo ao acesso digital, dispensando, assim, a necessidade da presença física das partes aos fóruns. Além disso, a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deste Tribunal, vem adotando a implementação do “Juízo 100% Digital”, dando maior celeridade aos atos processuais. Pelas razões expostas, INDEFIRO a escolta do preso HENRILLE ao Fórum e também de eventuais testemunhas custodiadas, nos termos da orientação deste Tribunal. Na hipótese, a despeito da relevância das razões declinadas na impetração, não se verifica, de plano, prejuízo à defesa do paciente na realização da audiência por videoconferência. A prática do ato processual nessa modalidade foi sedimentada durante o período da pandemia de Covid-19, sendo regulamentada pelo próprio CNJ e demais tribunais. Além disso, a realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal. Dessa forma, embora a regra seja a realização de audiências presenciais em tempos de normalidade, a decisão impugnada fundamentou de forma adequada o indeferimento do pedido da defesa do paciente, que se encontra preso, em razão da notória escassez e dificuldade de agentes prisionais para a realização da escolta dos custodiados em alinhamento com a hora e data marcada pelo Juízo para a realização do ato. Ademais, a impetrante sequer apontou prejuízo concreto à defesa do paciente, sobretudo porque a realização da audiência por videoconferência deve manter e assegurar todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa do paciente. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator